Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDO DE PENHORA DE MEAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de pedido de penhora de meação de bem imóvel.
2. A Nos termos do art. 790, IV do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Tribunal, é possível a penhora de bens do cônjuge/companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar.
3. No caso dos autos, não há comprovação de existência de união estável entre o agravado e terceira estranha à lide. Ainda que reconhecida a união estável do casal, devem-se observar as exceções previstas no art. 1.659 do Código Civil. Logo, incabível apreciar, nestes autos, se há união estável e se o bem indicado pela agravante configura-se comum ao casal ou particular da companheira.
4. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a multa aplicada na origem.